Tribunal: TJBA
Processo: 8000203-48.2020.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000203-48.2020.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TEREZINHA PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO LUCAS DA SILVA, MARCIO SANTOS DA SILVA, JOAO PEDRO NEIVA BASTOS MAIA

APELADO: CONATEC CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA S/C LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
ADEMIR DE OLIVEIRA PASSOS, JOAO LUCAS DA SILVA, JOAO ROBERTH COIMBRA XAVIER, UILSON PACHECO DE DEUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. AÇÕES COLETIVAS. NECESSIDADE DE IDENTIDADE INTEGRAL DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. INEXISTÊNCIA NO CASO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO RELATIVO À PARTICIPAÇÃO E APROVAÇÃO DE CANDIDATOS COM VÍNCULOS DE PARENTESCO COM MEMBROS DA COMISSÃO ORGANIZADORA, GESTORES E VEREADORES. OBJETO MAIS AMPLO. CONTINÊNCIA E CONEXÃO IMPRÓPRIA CONFIGURADAS. ART. 56 E ART. 55, §3º, DO CPC. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. ERROR IN PROCEDENDO. PRECEDENTES DO STJ. NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS NO JUÍZO PREVENTO. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. ACOLHIMENTO RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A LITISPENDÊNCIA, RECONHECER A CONEXÃO/CONTINÊNCIA E DETERMINAR A REUNIÃO DOS FEITOS NO JUÍZO PREVENTO, 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE SERRA DOURADA – BA, ONDE TRAMITA A AÇÃO MAIS ANTIGA, NOS TERMOS DOS ARTS. 55, §3º, 56 E 58 DO CPC.

1 – A controvérsia resume-se a verificar se, entre as duas Ações Populares em trâmite perante a Comarca de Serra Dourada, há efetivamente litispendência (art. 337, §1º, CPC), como entendeu a douta Magistrada de Primeiro Grau, ou se se trata de hipótese de continência ou, ao menos, conexão (arts. 55, 56 e 57 do CPC), como sustenta a apelante e como reconheceu a douta Procuradoria de Justiça ao analisar o presente recurso.

2 – Após exame dos autos, verifica-se que não se configuram os requisitos da litispendência, pois não há identidade integral do pedido e da causa de pedir entre as demandas. A primeira Ação Popular ajuizada na Comarca de Serra Dourada (proc. 8000131-61.2020.8.05.0246) restringe-se à alegação de fraude na licitação que contratou a banca organizadora do concurso. Já a presente Ação Popular agrega fundamento adicional, autônomo e suficiente para eventual anulação do certame, consistente na participação e aprovação de candidatos com vínculos de parentesco e proximidade com autoridades e com membros da própria comissão organizadora, fato amplamente descrito na petição inicial e documentalmente reforçado por certidão emitida pelo Município réu (Processo Administrativo 001/2021) (ID’s 76864731 e seguintes).

3 – Nestas condições, constata-se que esta ação possui objeto mais amplo e causa de pedir mais abrangente, situação que afasta a litispendência e configura exatamente o conceito legal de continência, descrito no art. 56 do CPC: “Dá-se a continência quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais”.

4 – Outrossim, há inequívoca possibilidade de decisões contraditórias, o que impõe obrigatoriamente a aplicação do art. 55, §3º, do CPC, reconhecendo-se a conexão imprópria e determinando-se a reunião dos processos no juízo prevento.

5 – A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em Ações Coletivas, a litispendência exige identidade plena de pedido e causa de pedir, e não apenas identidade do direito material tutelado pela coletividade.

6 – O Eminente Procurador de Justiça WASHINGTON ARAÚJO CARIGÉ ao analisar a presente demanda exarou Parecer preciso ao concluir pela existência de diferenças relevantes entre as causas de pedir e pela maior amplitude desta ação, o que impede a extinção sem julgamento de mérito. Neste sentido, consignou que não há litispendência, mas sim conexão/continência, com necessidade de reunião dos feitos no juízo prevento (ID 81611546).

7 – Nestas condições, constata-se error in procedendo, impondo-se a desconstituição da sentença para permitir o prosseguimento regular da ação, com redistribuição ao juízo prevento acima identificado.

8 – Parecer Ministerial acolhido. Recurso provido para afastar a litispendência, reconhecer a conexão/continência e determinar a reunião dos feitos no juízo prevento, 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serra Dourada – BA, onde tramita a ação mais antiga, nos termos dos arts. 55, §3º, 56 e 58 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º 8000203-48.2020.8.05.0246, originários da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serra Dourada – BA, apelante TEREZINHA PEREIRA DA SILVA e apelados CONATEC CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA S/C LTDA – ME, MUNICÍPIO DE BREJOLÂNDIA e MAGNA DOS PASSOS NUNES MENDES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

III